Tribunal: TJSP
Processo: 1004966-80.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação de procedimento comum c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Matérias arguidas no recurso. Princípio tantum devolutum quantum appellatum. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recursos repetitivos. Tarifa de registro e avaliação de veículo. Legalidade, desde que comprovada a realização e

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação de procedimento comum c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Matérias arguidas no recurso. Princípio tantum devolutum quantum appellatum. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recursos repetitivos. Tarifa de registro e avaliação de veículo. Legalidade, desde que comprovada a realização e não abusivas as cobranças. Tarifas excluídas por falta de comprovante de realização das despesas. Valor cobrado a título de seguro. Venda Casada que não desqualifica sua validade, por se tratar de tarifa compatível, sem arguição de onerosidade pela contratante em relação ao mercado do produto. Proteção financeira que se presta aos interesses das partes contratantes na vigência do financiamento, conforme anexo contratual firmado. Impossibilidade de anular cláusula que atendera a segurança jurídica desejada pelas partes na relação. Contrato que já se encontrava quitado à época da propositura da ação. Autora que usufruiu da cobertura do seguro no período da contratação. Exigibilidade mantida. Repetição de indébito de forma simples. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152889
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004966-80.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante DEZINA
DAS NEVES OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004966-80.2019.8.26.0597 -Voto no 17.316
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1004966-80.2019.8.26.0597
Comarca: 1a Vara Cível Sertãozinho
Apelante: Dezina das Neves Oliveira
Apelada: Banco Pan S/A
Voto no 17.316
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação de procedimento comum
c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência.
Inconformismo da autora. Matérias arguidas no recurso. Princípio
tantum devolutum quantum appellatum. Tarifas administrativas.
Precedente do C. STJ em sede de recursos repetitivos. Tarifa de
registro e avaliação de veículo. Legalidade, desde que comprovada
a realização e não abusivas as cobranças. Tarifas excluídas por
falta de comprovante de realização das despesas. Valor cobrado a
título de seguro. Venda Casada que não desqualifica sua validade,
por se tratar de tarifa compatível, sem arguição de onerosidade
pela contratante em relação ao mercado do produto. Proteção
financeira que se presta aos interesses das partes contratantes na
vigência do financiamento, conforme anexo contratual firmado.
Impossibilidade de anular cláusula que atendera a segurança
jurídica desejada pelas partes na relação. Contrato que já se
encontrava quitado à época da propositura da ação. Autora que
usufruiu da cobertura do seguro no período da contratação.
Exigibilidade mantida. Repetição de indébito de forma simples.
Sentença
reformada.
Sucumbência
recíproca.
Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença, que, em ação de procedimento
comum c.c. indenização por danos morais, julgou improcedente o
pedido, com a condenação da autora no pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$
1.500,00, observada a gratuidade processual concedida.
A autora, não conformada com a decisão,
alega, em resumo, que as taxas denominadas “tarifa de avaliação”,
“registro de contrato”, e “seguro” são indevidas e requer a repetição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004966-80.2019.8.26.0597 -Voto no 17.316
3
em dobro, do valor indevidamente cobrado.
Pugna, assim, pelo integral provimento da
apelação, para reformar a respeitável sentença, invertendo-se o ônus
da sucumbência.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença.
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Incontroversa a relação contratual firmada
entre as partes.
A autora, por entender que o contrato contém
encargos abusivos, propôs a demanda em tela, pleiteando a sua
revisão.
O juízo “a quo”, contudo, julgou improcedente o
pedido de revisão, motivo pelo qual a autora se insurge.
De rigor ressaltar, inicialmente, que, quando da
interposição do recurso, a autora devolveu somente as seguintes
matérias a esta Corte: ilegalidade da cobrança das tarifas de
avaliação, registro de contrato e seguro.
Assim, dentro do princípio tantum devolutum
quantum appellatum, somente estas questões poderão ser debatidas
em sede recursal.
Não se ignora que a relação estabelecida entre
as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula
297 do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004966-80.2019.8.26.0597 -Voto no 17.316
4
Todavia, a aplicação do regime de referido
estatuto, por si só, não assegura a procedência dos pedidos
formulados pela autora aqui, nem mesmo o raciocínio da inversão do
ônus da prova, pois, nas relações de consumo não se opera a
inversão de forma automática.
Observa-se, no caso, que a autora tinha
conhecimento das regras contratuais expressas no instrumento de fls.
22/25, bem como do valor fixo das contraprestações, para as quais
aderiu livre e de forma voluntária, sem que houvesse demonstração
de qualquer vício de consentimento, não lhe sendo lícito sustentar
nulidade ou ilegalidade do contrato, exceto em questões pontuais.
Feitas estas considerações, sobre a validade
da cobrança, em contratos bancários, de despesas como registro do
contrato e avaliação do bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
também em sede de recurso especial repetitivo (1.578.553/SP), fixou
as seguintes teses:
“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.”
No caso, embora o veículo financiado (e dado
em garantia) seja um automóvel usado (que necessita de avaliação),
o dado efetivo nos autos é o que a ré não demonstrou que houve a
realização da avaliação por terceiros para transferir esse custo à
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004966-80.2019.8.26.0597 -Voto no 17.316
5
Sabidamente, o mercado como regra (e os
órgãos de Estado, em particular) se vale de tabelas oficiais publicadas
(Tabela FIPE, por exemplo) para estipular o valor dos veículos. Logo,
se na particularidade do financiamento, a instituição financeira se
serve de um avaliador específico, não pode deixar de produzir sua
prova do custo para realizar o repasse ao cliente.
Pelos mesmos argumentos acima, não há
prova da realização de qualquer registro de contrato que autorizasse
a cobrança de rubrica a este título no importe R$ 97,93, pelo que a ré
fica condenada à repetição.
No que toca à contratação de seguro o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, igualmente em sede de recurso
especial repetitivo (1.639.320/SP), fixou as seguintes teses:
“2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora”.
Na hipótese, não se ignora que o contrato traz
identificado nas “características da operação” o seguro contratado no
valor de R$ 280,00, como produto pertencente à empresa (Pan
Seguros S/A), pertencente ao conglomerado da instituição financeira
mutuante, o que, em princípio, não deixa de configurar venda casada,
cuja tese adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça pode
levar o julgador a declará-la abusiva.
Não se trata, porém, de uma conclusão
absoluta. Ela não deixa de exigir que se desça à concreção do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004966-80.2019.8.26.0597 -Voto no 17.316
6
está lançado como finalidade protetiva na ideação dessa tarifa.
Ora, conforme consta da instrução dos autos,
as partes contratantes firmaram um anexo contratual específico a
respeito (fl. 70), Proposta de Adesão Seguro de Vida e Acidentes
Pessoais - PanProtege Proteção Financeira, onde, de parte a parte,
há especificação de garantias tanto à mutuante como à prestamista.
Assim, as coberturas estabelecidas vieram
para dar segurança jurídica ao negócio jurídico em questão, onde, se
já encerrada a obrigação por cumprimento do pagamento das
prestações quando da distribuição da revisional, torna imperioso
manter hígida essa obrigação tarifária, que, inclusive, vejo que
também foi fixada por interesse da autora.
Ademais, diante do sentido último útil que
circunda essa contratação, sem que a autora tenha alegado e
provado que a contratação do seguro lhe ficou onerosa pelo
comparativo de tarifas praticadas no mercado financeiro concorrente,
não há porque se reconhecer ter sido exigência abusiva no contexto
em que foi inserida, o da obtenção de financiamento da espécie.
Além disso, à época da propositura da ação,
em 15.08.19, o contrato já se encontrava encerrado, pois vencida a
última parcela em 22.12.18, e não há notícia de inadimplência.
Portanto, a autora usufruiu do benefício da
cobertura do seguro por todo o período da contratação, não sendo
acertado retirar o direito da instituição financeira em torno do que
recebeu a título dessa tarifa, se decorrente de um serviço prestado.
Assim, por efeito do que se colocou acima, a
autora tem direito à repetição, de forma simples, das tarifas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004966-80.2019.8.26.0597 -Voto no 17.316
7
avaliação do bem (R$ 408,00) e Registro de contrato (R$ 97,93).
As quantias deverão sofrer correção monetária
desde o desembolso e acréscimo de juros moratórios desde a citação,
restituídas ou decotadas por recálculo do contrato, em havendo
obrigações vincendas.
As restituições deverão acontecer na forma
simples, pois não se vislumbra má-fé da financeira.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:
“Agravo regimental. Contrato bancário. Ação
revisional. Repetição do indébito em dobro. Impossibilidade. A
autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência
de pagamento indevido e má-fé do credor”. (AgRg no AREsp
460.383/RJ, E. 3a Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, j.
03/04/2014).
À vista destas considerações, a r. sentença
merece parcial reforma, para os fins acima indicados.
Passando a haver sucumbência recíproca, as
partes repartirão custas do processo, metade para cada uma,
conforme art. 86 do atual Código de Processo Civil: “Se cada litigante
for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente
distribuídas entre eles as despesas”.
Quanto aos honorários, o novo CPC (art. 85, §
14), contrariamente ao art. 21 do anterior, veda a compensação dos
honorários na hipótese de sucumbência parcial: “Os honorários
constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os
mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004966-80.2019.8.26.0597 -Voto no 17.316
8
Portanto, condena-se cada parte, também, a
responder pelos honorários do patrono do adversário, no montante
ora arbitrado em R$ 1.000,00, consoante art. 85, § 8o, do atual
diploma processual, observado o benefício da gratuidade judiciária
concedido à autora.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator